Tribunal: TJMT
Processo: 1010430-74.2022.8.11.0055
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010430-74.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), M. J. D. S. - CPF: 081.377.831-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VANESSA PIETROSKI - CPF: 061.092.341-25 (VÍTIMA), NILSON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 514.391.311-04 (VÍTIMA), ADMILSON DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 900.428.241-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURI ROMUALDO DA SILVA - CPF: 887.796.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA DE SOUZA SANTOS - CPF: 024.755.171-66 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON RIBEIRO GRUPP - CPF: 015.621.561-60 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR MENEZES FERNANDES OLIVEIRA - CPF: 059.577.401-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - ECA - ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
1) PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, § 1º DO CP)
– INADMISSIBILIDADE – COMPROVADA COAUTORIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO REPRESENTADO -
2)

PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO
- INCABÍVEL - PROVAS SUFICIENTES QUE ATESTAM SUA UTILIZAÇÃO -
3)

MODIFICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA, POR OUTRA MENOS GRAVOSA
– INVIABILIDADE - ATO INFRACIONAL COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA A PESSOA - ART. 122, I, DO ECA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)

Não há se falar em participação de menor importância, causa minorante do artigo 29 § 1º, do CP, se indene de dúvidas que o agente concorreu efetivamente para a consumação do crime de roubo majorado, praticando o núcleo do tipo penal incriminador.

2)

Não é imprescindível a apreensão e perícia da arma para a constatação da circunstância majorante descrita no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sendo suficiente a comprovação por outros meios, a exemplo da palavra da vítima.

3) É escorreita a sentença que aplica medida de internação ao adolescente, porquanto a infração praticada é análoga ao delito de roubo majorado e merece maior repressão por parte do julgador o cometimento de ato infracional com o emprego de violência e grave ameaça à pessoa, motivo pelo qual deve ser mantida a medida de internação, em total conformidade ao que dispõe o artigo 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
MATEUS JÚNIOR DOS SANTOS
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1010430-74.2022.8.11.0055
, pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou a cumprir medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, pela prática de ato infracional análogo ao previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Nas razões recursais de id. 141178416, a defesa do apelante requer a reforma da sentença, a fim de ser reconhecida a
participação de menor importância
, nos moldes do art. 29, § 1º, do Código Penal, bem como que seja
desconsiderada a majorante de emprego de arma de fogo
e
substituída a medida socioeducativa
aplicada, por outra
mais branda que não a de internação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id.141178419).

Em sede de juízo de retratação, o juiz singular manifestou-se pela manutenção da decisão hostilizada (id. 141178420).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer não sumariado
da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, é pelo
desprovimento
do apelo (id. 147115169).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se dos autos que o órgão ministerial ofereceu representação em face do adolescente
M. J. D. S
., tendo por objeto a apuração de atos infracionais análogo ao crime do art. 157, § 2º, inciso II e § 2-A, inciso I
(id. 141178375)
.

Narra a inicial que no dia 27/06/2022, por volta das 11h, no estabelecimento comercial denominado Ótica Focus, localizado na Avenida Brasil, n.520, Centro, em Tangará da Serra/MT, o representado, em concurso de pessoas com o imputável
Osmar Menezes Fernandes Oliveira
(18 anos), mediante grave ameaça e violência a pessoa, com emprego de arma de fogo, subtraíram coisas móveis alheias, de propriedade da vítima Nilson Gomes de Oliveira e Vanessa Pietroski.

Ressai dos autos que, o representado em concurso de pessoas com o imputável Osmar, adentraram no estabelecimento comercial, em posse de armas de fogo e anunciaram o assalto, ameaçaram o proprietário e a funcionária a entregarem dinheiro e joias, em seguida saíram da loja com os objetos, e tentaram fugir com uma motocicleta, porém esta não deu partida, de modo que tentaram roubar a motocicleta de uma outra vítima, porém não conseguiram, portanto, decidiram efetuar a fuga a pé.

Consta que o fato foi informado à Polícia Militar, que se dirigiu para àquela região, oportunidade em que ao se depararem com o representado, este os ameaçou com uma arma de fogo, e fugiu pulando muros das casas da região.

Infere-se que o representado adentrou na residência de Irene dos Anjos Machado, e a manteve em cárcere privado ameaçando-a com uma arma de fogo, e após negociações com os miliares, o suspeito a liberou e fugiu, porém foi capturado pelos policiais e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Diante de tais fatos e após regular instrução processual o juízo de origem julgou
procedente a representação
vertida pelo Ministério Público, contra o adolescente M. J. D. S,
em relação ao ato infracional análogo ao art. 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, aplicando-lhe medida socioeducativa consistente em internação por prazo indeterminado (ECA, art. 112, inc.VI)
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Importante registrar que são incontroversos nos autos a autoria e a materialidade delitiva do ato infracional, tanto que não foi objeto de questionamento no recurso.

Passo, pois, à análise da pretensão defensiva.

1-

DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 29, § 1º DO CP

Pretende a defesa o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do CP (participação de menor importância), tendo em vista que os fatos não se deram como os descritos na inicial.

Compulsando os autos, verifica-se pela sentença que, de fato, o apelante, em Juízo, confessou a autoria delitiva relatando que tinha que pagar uma dívida contraída com
Osmar Menezes Fernandes Oliveira,
seu comparsa, razão pela qual aceitou a empreitada criminosa
.

Confira-se:

“(...)
Que antes de eu ir apreendido no socioeducativo, eu tinha pegado uma droga, bastante. Que eu fui apreendido e essa droga ficou aí, eu fiquei devendo essa droga para esse guri que foi preso. Que eu saí e estava vivendo minha vida de boa. Que eu nem queira mais nada com crime, porque já fiz minha família sofrer demais, minha mulher passou necessidades, teve que pedir até ajuda na televisão para alimento para o meu filho. Que eu decidi que não queria mais essa vida para mim, não. Que eu fiquei uns dois meses de boa na rua e começam as mensagens, era pra eu pagar essa dívida. Eu pensei em ir na polícia, mas eu sabia que o cara (maior de idade) sabia onde minha mãe morava (...). Eu fiquei meio assim de falar e, caso o cara não fosse preso, fazer alguma coisa com minha mãe. Eu fiquei o enrolando (...) aí ele falou que tinha essa cena para a gente ir (...) era o único jeito de eu pagar esse cara (maior de idade) sem prejudicar minha família (...) Que devia o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)” (...)
” – (Trecho extraído da sentença – id. 141178408).

Por sua vez, a vítima Nilson e a testemunha arrolada pela defesa não compareceram à solenidade instrutória, de modo que as partes pugnaram pela desistência de suas oitivas.

Contudo, as declarações extrajudiciais prestadas pela vítima Nilson Gomes de Oliveira
, consubstanciada com o contexto fático probatório demonstram que o representado participou ativamente do roubo.

Ao ser auscultada em Juízo, a vítima
Vanessa Pietroski
se mostrou firme e segura quanto às agressões e à utilização de arma de fogo por
parte das duas pessoas que adentraram no estabelecimento comercial
e anunciaram o assalto.

Embora a defesa sustente que o apelante teve participação de menor importância na ação delitiva, com efeito, os elementos probatórios contidos nos autos dão conta de que
o apelante agiu ativamente para a consumação do fato criminoso
, porquanto, praticou o núcleo do tipo, executando a ação criminosa juntamente com terceira pessoa (
Osmar Menezes Fernandes Oliveira
), no caso, as vítimas ainda declararam que
duas pessoas chegaram armadas
em seu estabelecimento comercial, sacaram as armas e os renderam, ao contrário do que pretende emplacar a defesa, tinha inteiro domínio do fato.

Com isso, a atuação do represetnado na empreitada criminosa não pode ser tomada como sendo de mera participação, de menos importância, porque atuou como coautor, de modo que, na lição de GRECO, coautor
“é aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo grupo, sendo sua atuação, assim, relevante para o sucesso da empreitada criminosa”
(Curso de Direito Penal, Parte Geral, Volume I, 16. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2014, p. 457).

Ademais, é cediço que o Código Penal adotou a teoria monística (unitária), a qual não faz qualquer distinção entre autor e partícipe, ao passo que todo aquele que concorre para o crime, por ele responde integralmente. E nesse ponto, temos ainda a doutrina de CÉSAR ROBERTO BITENCOURT:

“Esta teoria não faz qualquer distinção entre autor e partícipe, instigação e cumplicidade. Todo aquele que concorre para o crime causa-o em sua totalidade e por ele responde integralmente. Embora o crime seja praticado por diversas pessoas, permanece único e indivisível. O crime é o resultado da conduta de cada um e de todos, indistintamente. Essa concepção parte da teoria da equivalência das condições necessárias à produção do resultado. Nosso CP de 1940 adotou a teoria monística. A reforma penal de 1984 permanece acolhendo a mesma teoria; [...]”
(Tratado de Direito Penal – Parte Geral. Saraiva: São Paulo, pg. 541/542, 2012).

Com isso, houve a conjugação de vontades dos agentes na prática do crime em comento, situação que resulta na sua igual responsabilidade, e as provas apontam sua coautoria, e não apenas participação de menor importância, como pretende a defesa.

Nota-se que como os fatos ocorreram é perfeitamente possível visualizar na conduta do representado a condição de coautor do crime, não evidenciando a minorante prevista no art. 29, § 1º, da Norma Penal, dada a incompatibilidade de conduta, restando comprovada a relevante colaboração ativa do acusado na empreitada criminosa.

A jurisprudência caminha nesse sentido:

(TJMT)

“(...) Nos crimes contra o patrimônio, havendo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, com divisão de tarefas, todos respondem de forma igual, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no § 1º, do art. 29, do Estatuto Repressivo (participação de menor importância), por se tratar de coautoria.” (TJMT, Ap nº 37945/2016) (...)”
(N.U 0016533-89.2016.8.11.0002, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018).

(TJMT)

“(...) Comprovada a coautoria do agente no crime de roubo majorado consumado, não há falar em participação de menor importância, diante da sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa.” (TJMT, Ap 120622/2017). (...)”
(N.U 1002957-49.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

Assim, não merece acolhimento o pleito, neste particular.

2

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Apesar do inconformismo, cotejando as provas carreadas nos autos, conclui-se que o pleito de desconsideração da majorante de emprego de arma de fogo do ato infracional análogo ao art. 157, § 2º, §2º-A, inciso I, do Código Penal, não comporta guarida, haja vista não pairar dúvidas quanto a sua incidência.

Nesse sentido, a vítima
Nilson Gomes de Oliveira
, em seu depoimento na fase extrajudicial, confirmou a autoria do ato infracional de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, atribuída ao menor infrator, ao relatar como se deu a ação delituosa, senão vejamos:

“
QUE o declarante afirma que estava em seu comercio no dia de hoje por volta das 11:00,
quando duas pessoas armadas chegaram no local
,
sacaram as armas e renderam o declarante e sua funcionaria
; QUE estes suspeitos solicitaram que fosse entregue Jóias, porém o declarante respondeu que trabalhava apenas com prata: QUE neste momento um dos suspeitos começou a pegar os anéis do balcão e colocaram dentro de uma bolsa; QUE não se contentando com isso, foram atrás dos relógios que estavam no expositor: QUE além de topos esses objetos, ainda foram até o caixa e pegaram uma quantia de aproximadamente R$ 380,00 reais; QUE um dos suspeitos estava utilizando capacete e o outro não; QUE devido a tudo que aconteceu, o declarante afirma que reconhece apenas o individuo que tirou o capacete, ou seja, a pessoa de nome OSMAR MENEZES FERNANDES OLVEIRA; QUE o prejuízo pelo roubo é estimado em cerca de R$ 15,000,00
” (id. 141179990).

Por sua vez, a vítima

VANESSA PIETROSKI, relatou perante o Delegado de Polícia que no dia fatídico entraram duas pessoas no estabelecimento comercial em que trabalha, empunhando armas de fogo e anunciaram o assalto. Veja-se:

“(...)
uma pessoa sem capacete entrou no estabelecimento segurando uma arma e logo depois entrou uma segunda com capacete mostrando a arma que estaria na cintura; QUE o suspeito que estava sem capacete ficou pedindo por Jóias, mais foi informado a ele que a loa comercializada apenas objetos de prata, momento em que o individuo que estava sem capacete começou a pegar os relógios que estavam no expositor; QUE o suspeito de capacete que estava ao lado da declarante, pegou uma arma, colocou em sua cabeça e pediu o dinheiro do caixa, momento em que colocou em uma mochila; QUE foram pegos também um celular e uma caixinha de som que estavam no balcão; QUE acredita ter condições de reconhecer o suspeito que estava sem capacete caso seja mostradas fotografias; QUE o suspeitos que estava com capacete era alto, magro, roupa preta e jaqueta preta de cor morena; QUE o segundo que estava sem capacete, vestia calça jeans, camiseta branca estampada e era moreno também, sendo um pouco mais baixo que o primeiro, utilizando um corte de cabelo bem baixo; QUE reconhece o individuo OSMAR MENEZES FERNANDES OLVEIRA como o suspeito que retirou o capacete durante o roubo.”
(id. 141179992).

Conforme se vê,
em seu depoimento judicial, a vítima VANESSA PIETROSKI
se mostrou firme e segura quanto à utilização de arma de fogo por parte das duas pessoas que adentraram no estabelecimento comercial e anunciaram o assalto.

“(...) Eles entraram bem rapidamente, e já anunciou que seria um assalto, e pediu pra abaixar a cabeça e não olhar pra eles, pediam por joias e dinheiro, colocou uma arma na minha cabeça pedindo pra não olhar [...] sim ele apontou a arma na minha cabeça e me deu um tapa de raspão, não ficou marca nem nada, e com o Nilson eles colocaram ele no chão pisaram em cima, e deram alguns chutes mas também não chegou a ficar marca. Eram duas pessoas. [...] Um usava capacete e o outro estava sem ele. (...)” (trecho extraído do id. 141178401).

Importante ressaltar ser desnecessário a apreensão e perícia da arma para a constatação da circunstância majorante descrita no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sendo suficiente a comprovação por outros meios, a exemplo da palavra da vítima, de modo que incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de simulacro, ainda que o artefato não tenha sido apreendido, encargo esse não cumprido a contento.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

“(...) A comprovação da utilização de arma de fogo no roubo pode-se dar por outros meios, como a prova oral colhida (...). A incidência da majorante do emprego de arma no roubo prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova”.
(STJ, AgRg no AREsp 1557476/SP).

“(...) São prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. Precedentes. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp 1284510/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018)

“(...) A comprovação da utilização de arma de fogo no roubo pode-se dar por outros meios, como a prova oral colhida (...). A incidência da majorante do emprego de arma no roubo prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. (STJ, AgRg no AREsp 1557476/SP). Incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de simulacro. (TJMT, AP nº 0023194-85.2017.8.11.0055).
” (N.U 0014329-10.2020.8.11.0042, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 12/04/2021).

Esse é o entendimento também, do Enunciado Criminal n. 01 deste Tribunal:
“é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.

Logo, impõe-se a manutenção da referida majorante.

3)
Da substituição da medida socioeducativa de internação

De igual modo, não comporta guarida o pedido defensivo de modificação da medida socioeducativa fixada na sentença, internação, por outra mais branda.

Isso porque, verifica-se das circunstâncias que envolvem o caso que a medida de internação é a mais adequada e deve ser mantida.

O magistrado sentenciante aplicou a medida de internação com suporte no art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque o ato infracional foi praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa.

Eis a fundamentação lançada na sentença,
verbis:

“(...) No que concerne a aplicação da medida socioeducativa, verifico que é necessária a aplicação da medida de internação, uma vez que o representado praticou um crime que se consumou mediante violência e grave ameaça contra a pessoa, conforme permite o inciso I, do art. 122 do ECA.

Nesse diapasão, tenho que o representado é confesso, bem como possui outros procedimentos em trâmite nesta comarca e havia recentemente cumprido medida socioeducativa de internação.

Deve-se ressaltar que, além da letra de lei ser clara quanto a possibilidade de aplicação da medida de internação em casos de crime praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, os tribunais pátrios se posicionam no mesmo sentido, como se verifica no seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça: (...)

Diante do exposto, para a aplicação da medida socioeducativa de internação basta que o ato infracional praticado tenha sido cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, conforme preconiza o inciso I do art. 122 do ECA e, como o representado cometeu o ato infracional análogo ao crime de roubo, aplicação da reprimenda de internação é medida que se impõe. (...)”.
(id. 141178408).

Na hipótese, o ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, permite a aplicação de medida socioeducativa de internação, nos termos do artigo 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, de modo que situação concreta autoriza a adequabilidade e necessidade da medida mais gravosa, ante a insuficiência que qualquer outra medida mais branda.

No que pertine a possibilidade de aplicação da medida socioeducativa consistente na internação ao adolescente que praticou ato infracional mediante violência à pessoa, o aresto:

“(...) A medida socioeducativa de internação está autorizada nas hipóteses taxativamente previstas no art. 122 do ECA (v. g. HC 291.176/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/8/2014). IV - In casu, resta patente a incidência da hipótese prevista no inciso I do art. 122 do ECA, tendo em vista que o paciente cometeu ato infracional equiparado ao delito de roubo majorado, com grave ameaça contra pessoa (concurso de agentes e uso de arma de fogo). Precedentes. Ordem não conhecida”.
(HC 318.853/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 12/06/2015).

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual:

“(...) Embora seja excepcional, a internação se justifica em atos infracionais equivalentes ao delito roubo, nos termos do artigo 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, máxime quando há elementos concretos que indiquem a medida mais gravosa. Este e. Tribunal uniformizou entendimento de que no caso de aplicação de medida socioeducativa de internação, a reavaliação psicossocial será trimestral, a fim de garantir melhor resultado pedagógico da medida”
(N.U 0015675-53.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020)

“(...) Nos termos do artigo 122, I, do ECA, aplica-se a medida de internação quando se trata de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa (...)”.
(N.U 0006815-94.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)

Importante ressaltar que a medida socioeducativa não apresenta caráter retributivo, pois é medida estatal de cunho pedagógico e protetivo que, sendo certo que a internação de hoje poderá servir de base para uma existência mais produtiva no aspecto moral, familiar e social, de amanhã.

Outrossim, que o § 2º do art. 121 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a manutenção da medida de internação, por não comportar prazo determinado, deverá ser reavaliada no máximo a cada seis meses, mediante decisão fundamentada, como forma de se verificar se há necessidade de manter a internação, havendo a possibilidade de substituição da internação por outra medida mais branda.

Com efeito, entendo não existir contrariedade ao princípio da excepcionalidade, porquanto a medida de internação aplicada na sentença foi devidamente justificada, encontrando respaldo no art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e, por isso, mantenho a medida de internação imposta na sentença.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,

nego provimento

ao recurso, mantendo a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022